Tribunal: TJES
Processo: 0001062-78.2017.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar
Data de julgamento: 2026-04-17

Ementa:
ACÓRDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0001062-78.2017.8.08.0035

EMBARGANTE: CHAMON EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS E PROMOCIONAIS LTDA.

EMBARGADO: RAFAEL ALMEIDA FASSARELLA

RELATOR: DES. CONVOCADO LUIZ GUILHERME RISSO

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. LIMITES DO RECURSO INTEGRATIVO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. HONORÁRIOS FIXADOS POR EQUIDADE. DANO MORAL NÃO COMPROVADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos por Chamon Empreendimentos Imobiliários e Promocionais Ltda. contra acórdão que negou provimento à apelação, mantendo sentença que: (i) extinguiu a ação ordinária por perda do objeto (CPC, art. 485, VI), com condenação da empresa ao pagamento de custas e honorários; e (ii) julgou improcedente a reconvenção, igualmente com condenação em honorários. A embargante alega equívocos quanto ao princípio da causalidade, à análise das provas sobre falsificação de recibo e dano moral, e à fixação dos honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em algum vício previsto no art. 1.022 do CPC; (ii) estabelecer se os embargos de declaração podem ser utilizados para rediscutir os fundamentos relativos ao princípio da causalidade, dano moral e honorários advocatícios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão embargado examina integralmente as razões da apelação, apresentando fundamentação clara, o que afasta a existência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

4. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo vedada sua utilização com finalidade modificativa quando inexistente vício integrativo.

5. O colegiado afirma que a embargante deu causa ao ajuizamento da ação ao impor resistência injustificada à retirada dos bens, atraindo para si o ônus de sucumbência conforme o princípio da causalidade e o art. 85, §10, do CPC.

6. O acórdão mantém o entendimento de que não houve prova da repercussão negativa necessária para caracterizar dano moral de pessoa jurídica, ainda que alegada falsificação de recibo.

7. Os honorários foram corretamente fixados por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, §8º, do CPC, diante das circunstâncias do caso, não havendo desproporção.

8. O pedido de prequestionamento não autoriza o manejo de embargos quando inexistente qualquer vício decisório, desde que a matéria já tenha sido apreciada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. Embargos de declaração somente são cabíveis quando presente vício de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, sendo incabíveis para rediscussão do mérito.

2. A parte que dá causa ao ajuizamento da demanda deve suportar os ônus de sucumbência, ainda que ocorra perda superveniente do objeto.

3. O dano moral de pessoa jurídica exige prova de repercussão negativa à sua honra objetiva.

4. A fixação equitativa dos honorários é admissível quando presentes as hipóteses do art. 85, §8º, do CPC.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas,
À UNANIMIDADE DE VOTOS, NEGAR PROVIMENTO
AO RECURSO
, nos termos do voto do Eminente Relator.

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0001062-78.2017.8.08.0035

EMBARGANTE: CHAMON EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS E PROMOCIONAIS LTDA.

EMBARGADO: RAFAEL ALMEIDA FASSARELLA

RELATOR: DES. CONVOCADO LUIZ GUILHERME RISSO

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. LIMITES DO RECURSO INTEGRATIVO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. HONORÁRIOS FIXADOS POR EQUIDADE. DANO MORAL NÃO COMPROVADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos por Chamon Empreendimentos Imobiliários e Promocionais Ltda. contra acórdão que negou provimento à apelação, mantendo sentença que: (i) extinguiu a ação ordinária por perda do objeto (CPC, art. 485, VI), com condenação da empresa ao pagamento de custas e honorários; e (ii) julgou improcedente a reconvenção, igualmente com condenação em honorários. A embargante alega equívocos quanto ao princípio da causalidade, à análise das provas sobre falsificação de recibo e dano moral, e à fixação dos honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em algum vício previsto no art. 1.022 do CPC; (ii) estabelecer se os embargos de declaração podem ser utilizados para rediscutir os fundamentos relativos ao princípio da causalidade, dano moral e honorários advocatícios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão embargado examina integralmente as razões da apelação, apresentando fundamentação clara, o que afasta a existência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

4. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo vedada sua utilização com finalidade modificativa quando inexistente vício integrativo.

5. O colegiado afirma que a embargante deu causa ao ajuizamento da ação ao impor resistência injustificada à retirada dos bens, atraindo para si o ônus de sucumbência conforme o princípio da causalidade e o art. 85, §10, do CPC.

6. O acórdão mantém o entendimento de que não houve prova da repercussão negativa necessária para caracterizar dano moral de pessoa jurídica, ainda que alegada falsificação de recibo.

7. Os honorários foram corretamente fixados por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, §8º, do CPC, diante das circunstâncias do caso, não havendo desproporção.

8. O pedido de prequestionamento não autoriza o manejo de embargos quando inexistente qualquer vício decisório, desde que a matéria já tenha sido apreciada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. Embargos de declaração somente são cabíveis quando presente vício de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, sendo incabíveis para rediscussão do mérito.

2. A parte que dá causa ao ajuizamento da demanda deve suportar os ônus de sucumbência, ainda que ocorra perda superveniente do objeto.

3. O dano moral de pessoa jurídica exige prova de repercussão negativa à sua honra objetiva.

4. A fixação equitativa dos honorários é admissível quando presentes as hipóteses do art. 85, §8º, do CPC.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO

Composição de julgamento: Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
N
A APELAÇÃO
CÍVEL
Nº 0001062-78.2017.8.08.0035

EMBARGANTE
:
CHAMON EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS E PROMOCIONAIS LTDA.

EMBARGAD
O
:
RAFAEL ALMEIDA FASSARELLA

RELATOR: DES. CONVOCADO LUIZ GUILHERME RISSO

VOTO

Senhor Presidente.
Porque recurso de fundamentação vinculada, não merecem trânsito os embargos de declaração que, por via oblíqua, insurgem-se contra a conclusão do julgado com indisfarçável objetivo de modificá-lo.

O acórdão embargado foi ementado nos seguintes termos:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA – OBRIGAÇÃO DE FAZER – CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – RESCISÃO - RETIRADA DE OBJETOS PESSOAIS E BENS QUE GUARNECIAM O IMÓVEL - DESOCUPAÇÃO VOLUNTÁRIA – RESISTÊNCIA DO PROPRIETÁRIO – SATISFAÇÃO INTEGRAL DO PEDIDO APÓS O AJUIZAMENTO DA AÇÃO – PERDA DO OBJETO – RECONVENÇÃO - INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PESSOA JURÍDICA – HONORÁRIOS – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – APRECIAÇÃO EQUITATIVA.

Para o estabelecimento de qual das partes deverá arcar com o pagamento dos honorários advocatícios e das custas processuais, deve-se levar em consideração não apenas a sucumbência, mas também o princípio da causalidade, segundo o qual a parte que deu causa à instauração do processo deve suportar as despesas dele decorrentes.

Há casos em que, embora sucumbente, a parte não deu causa ao ajuizamento da ação, não devendo, por conseguinte, sobre ela recair os ônus da sucumbência. Nessas hipóteses, então, o princípio da sucumbência deve ser aplicado em consonância com o princípio da causalidade, segundo o qual as despesas processuais e honorários advocatícios devem ser suportados por quem deu causa à instauração do processo (CPC, art. 85, § 10), pois nos casos de perda do objeto, os honorários serão devidos por quem deu causa ao processo.

A pessoa jurídica pode sofrer danos morais, conforme entendimento sumulado no STJ (Enunciado nº 227), quando há ofensa à honra objetiva da empresa, ou seja, quando o ato praticado gera repercussão negativa sobre sua credibilidade, reputação e bom nome perante clientes e terceiros no meio em que atua.

Desse modo, ainda que se considere que a empresa tenha sido vítima de ato fraudulento, no plano do dano moral não basta o fato em si do acontecimento, mas, sim, a prova de sua repercussão prejudicialmente moral.

A revelia não importa em procedência automática dos pedidos, porquanto a presunção de veracidade dos fatos alegados pelo autor é relativa, cabendo ao magistrado a análise conjunta das alegações e das provas produzidas, que no caso, não foram suficientes para demonstrar o prejuízo sofrido.

Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa (CPC, art. 85, §8º).

7. Recurso desprovido.

(TJES – AP nº 0001062-78.2017.8.08.0035, Relator Desembargador Fabio Clem de Oliveira, Segunda Câmara Cível, julgado em 26/11/2024)

No caso, não se vislumbra vício no acórdão embargado, pois o colegiado examinou detidamente as razões deduzidas pelas partes, indicando com clareza os fundamentos que embasaram o desprovimento do recurso de Chamon Empreendimentos Imobiliários e Promocionais Ltda.

Destarte, nítido o intuito de rediscussão do mérito, na medida em que todos os argumentos reiterados nos presentes embargos de declaração já foram analisados por ocasião do julgamento da apelação.

Fora reconhecido que a própria embargante deu causa ao ajuizamento da demanda, pois, conforme reconhecido por ela mesma, opôs resistência injustificada à retirada dos bens do imóvel pelo embargado.

Decidiu-se, outrossim, que não houve comprovação dos alegados danos morais.

Ademais, embora o embargado tenha formulado pedido de desistência, entendeu-se que o processo somente ocorreu e perdeu o objeto em razão da recusa injustificada da embargante em permitir a retirada dos pertences pessoais e dos móveis que guarneciam o imóvel, circunstância que igualmente atraiu para si o ônus da sucumbência.

Conforme consignado no voto condutor:

“E o argumento de que o apelado desistiu da demanda, circunstância que lhe imporia a responsabilidade pelo custeamento do processo, não se sobrepõe ao esgotamento do objeto do processo por perda do objeto, que, diga-se, só existiu pela injustificada resistência da apelante em permitir que aquele retirasse seus objetos pessoais e móveis que guarneciam o imóvel.

É que proferida sentença com fundamento em desistência (CPC, art. 90) os honorários serão pagos pela parte que desistiu. No entanto, no caso o pedido de desistência (fls. 77) foi formulado em razão da satisfação integral do pedido do autor e, intimada para se manifestar, a apelante pugnou pelo prosseguimento do feito (fls. 83).

Esclareça-se, noutra parte, que embora a apelante afirme que o autor falsificou recibo de quitação de dívida em relação ao imóvel objeto do contrato de compra e venda rescindido a fim de negociá-lo com terceiros, e que tal ilícito atingiu a honra objetiva da empresa, repercutindo negativamente em sua imagem, mas não o comprovou.

É certo que a pessoa jurídica pode sofrer danos morais, conforme entendimento sumulado no STJ (Enunciado nº 227), quando há ofensa à honra objetiva da empresa, ou seja, quando o ato praticado gera repercussão negativa sobre sua credibilidade, reputação e bom nome perante clientes e terceiros no meio em que atua.

Ocorre, portanto, que para a configuração do dever de indenizar é imprescindível a demonstração da ocorrência de publicidade negativa, vez que a mera comprovação do fato, salvo nos casos em que o dano é considerado presumido, não enseja indenização, eis que a pessoa jurídica não pode ser ofendida subjetivamente. O chamado dano moral que se lhe pode infligir é a repercussão negativa sobre sua imagem. Em resumo: é o abalo de seu bom-nome.”

Por fim, verificou-se que os honorários advocatícios foram estabelecidos de forma adequada, em observância ao art. 85, § 2º e § 8º, do CPC, revelando mero inconformismo da recorrente com a conclusão adotada no julgado.

Destarte, ausente qualquer das hipóteses do art. 1.022 do CPC, não há o que respalde as razões que fundamentaram a oposição dos embargos de declaração.

Acresça-se que não há o que justifique a oposição de embargos de declaração com intuito de prequestionamento, eis que a matéria supostamente prequestionada foi apreciada e decidida.

Por tais razões, nego provimento ao recurso.

É como voto.

D
es.
Convocado Luiz Guilherme Risso

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)